Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-33.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção, sem resolução de mérito, de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por ausência de citação válida do devedor, não localização do bem e inércia da parte autora quanto às determinações judiciais para o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos que mantiveram a extinção do processo, bem como se seria cabível a integração do julgado com efeitos modificativos ou para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão judicial.
4. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente as teses relevantes suscitadas pelas partes e expõe, de forma clara e fundamentada, as razões de decidir, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.
5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna ao julgado — entre fundamentos e dispositivo — e não a mera divergência entre o entendimento do julgador e a tese da parte.
6. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a controvérsia, concluindo pela manutenção da sentença extintiva diante da ausência de pressupostos processuais, da falta de diligência da parte autora e da desnecessidade de intimação pessoal, conforme interpretação sistemática do art. 485, §1o, do CPC.
7. A oposição dos embargos de declaração com nítido caráter infringente configura tentativa indevida de rediscutir o mérito já apreciado, o que é vedado pela legislação processual e pela jurisprudência consolidada.
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, inexistindo prejuízo ao manejo de recursos excepcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios expressos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há omissão quando o acórdão aborda, de forma suficiente, as teses centrais do recurso, ainda que em sentido desfavorável ao embargante.
3. A contradição relevante para fins de embargos é a interna ao julgado, e não o mero inconformismo com o entendimento adotado.
4. Nos termos do art. 1.025 do CPC, o prequestionamento considera-se atendido mesmo na rejeição dos embargos de declaração.